Tribunal: TJDFT
Processo: 0719452-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO ENVOLVENDO CRIPTOATIVOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. VÍCIO. NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ABATIMENTO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As informações presentes nos autos evidenciam que se tratava de um esquema de pirâmide financeira orquestrado pela ré, cujo objeto era ilícito, o que configura causa de nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 166, inciso II, do CC.
2. Ao passo em que deve haver o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos pelo autor à ré, tem-se que a restituição desses valores deve levar em consideração o montante que já foi recebido a título de pagamento de rendimentos mensais, sob pena de enriquecimento sem causa do autor.
3. Conforme a jurisprudência reiterada desta Corte de Justiça, o mero descumprimento contratual, sem evidências de que houve violação a direitos da personalidade, não configura danos morais.
4. Apelação conhecida e não provida.